Tribunal: TJMT
Processo: 1008649-14.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008649-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIANE APARECIDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 692.465.131-34 (RECORRENTE), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008649-14.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1008649-14.2024.8.11.0001

Recorrente:

Claudiane Aparecida Figueiredo de Oliveira

Recorrida
:
Magazine Luiza S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – COMPRA PELA INTERNET REALIZADA FORA DO SITE OFICIAL E APLICATIVO DA LOJA - PRODUTO NÃO ENTREGUE - FRAUDE VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo prova de ato ilícito por parte da empresa, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela recorrente, em razão de realizar compra fora da plataforma ou do site oficial da empresa,
inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008649-14.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1008649-14.2024.8.11.0001

Recorrente:

Claudiane Aparecida Figueiredo de Oliveira

Recorrida
:
Magazine Luiza S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Claudiane Aparecida Figueiredo de Oliveira.

Ação:
de Indenização por Dano Material e Moral.

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Sentença
(Id. 215254816):
julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

215254818

): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida ao pagamento de dano moral e material.

Contrarrazões
(Id
.

215254824
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008649-14.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1008649-14.2024.8.11.0001

Recorrente:

Claudiane Aparecida Figueiredo de Oliveira

Recorrida
:
Magazine Luiza S/A.

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, por meio do qual pretende a reforma da sentença para que sejam julgads procedentes os pedidos da inicial, em razão de suposta transação fraudulenta realizada por terceiros.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente no dia 26/12/2023 realizou a compra de uma "SMART TV LED 32” pagando o valor de R$ 689,99 (seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos) via o aplicativo da loja Magazine Luiza
.
Entretanto, relata que o dia seguinte foi comunicada via aplicativo que a compra havia sido cancelada pela loja parceira.

Contudo, posteriormente, a loja parceira entrou em contato com a autora via Whatsapp ofertando a ela oportunidade de realizar novamente a compra da TV com um desconto de R$ 100,00 (cem reais), com retirada do produto na loja física. Assim aceitou a realizar a compra novamente e realizou o pagamento no valor de R$ 589,00 (quinhentos e oitenta e nove reais) por meio de um link de pagamento enviado pela loja parceira em nome de “Safetypay Brasil Serviços”.

Aduz que ao ir até a loja física, a autora foi surpreendida pela informação dos vendedores de que não havia registro de sua compra e que, possivelmente, ela havia sido vítima de um golpe, sendo instruída a entrar em contato com a central de atendimento. Todavia, sem êxito.

A fim de corroborar suas alegações juntou
prints
de tela da conversa no Whatsapp, e comprovante de pagamento (Ids. 215254804 e 215254801).

Em contraponto, a empresa recorrida, alega culpa exclusiva da recorrente, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que
ao efetuar a pagamento fora da plataforma do Magazine Luiza, e sem confirmar as informações a respeito da loja, configurou culpa exclusiva da vítima.

Desse modo, restou comprovado nos autos ausência de responsabilidade objetiva da recorrida e a culpa exclusiva da recorrente,
em realizar compra fora da plataforma ou do site oficial da empresa, portanto
inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela cabia à recorrente ter agido com cautela e confirmar a procedência da loja antes de efetuar a compra, assim como a titularidade da conta que efetivou o pagamento.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL - VEÍCULO FINANCIADO DADO EM PAGAMENTO - FRAUDE NA EMISSÃO DO BOLETO PARA A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO - CULPA CONCORRENTE DA COMPRADORA E DA VENDEDORA JÁ RECONHECIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COERÊNCIA JURISPRUDENCIAL - FORTUITO INTERNO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO À VENDEDORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I.
Reconhecido, em julgamento anterior, que a fraude na emissão de boleto ocorreu por culpa concorrente da autora e da vendedora do automóvel. A Câmara entendeu que o boleto não foi obtido nos canais oficiais do banco financiador, mas através de whatsapp de terceiro desconhecido, por negligência da autora. II. Não há que se falar em fortuito interno no caso em que o boleto fraudado foi obtido fora dos limites físicos e virtuais da instituição financeira.
Afastamento da Súmula n.º 479 do STJ. III. Não há que se falar em dano moral, considerando que o imbróglio não teria ocorrido sem a contribuição culposa da própria autora. (N.U 1041335-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO COMPRA E VENDA PELA INTERNET - COMPRA PELA INTERNET REALIZADA FORA DO SITE OFICIAL DA LOJA - PRODUTO NAO ENTREGUE - FRAUDE VERIFICADA- ENDERECO DE INTERNET FALSO - DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADO - MERO DISSABOR - NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA DO CONSUMIDOR – VALOR DO PRODUTO DESPROPORCIONAL AO VALOR DE MERCADO- FALTA DE CAUTELA POR PARTE DA APELANTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-
A autora/apelante não conseguiu desincumbir de seu ônus, isso porque, não é possível atribuir culpa a empresa/apelada, uma vez que a prova produzida nos autos demonstra que a autora foi vitima de uma fraude, praticada por terceiro, que criou um site falso com a identidade da empresa/apelada, oferecendo promoções falsas, não há que se falar em indenização por danos morais e sim em mero dissabor.
(N.U 0000355-45.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

Portanto, incabível o reconhecimento de indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva da consumidora, não havendo responsabilidade da empresa recorrida aos supostos danos sofridos.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024